Tribunal: STM
Processo: 7000561-14.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NOVA
DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a
prosseguibilidade da Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal
Militar (CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia. Precedentes do
STM.
II - O afastamento do serviço militar em razão de nova deserção após o recebimento da Denúncia
não prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000561-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ALEX SOUZA DE MOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
para, no mérito, por maioria, negar-lhe provimento, a fim de manter o r.
Acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), LUIS CARLOS
GOMES MATTOS e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado e de Nulidade para desconstitiur o Acórdão hostilizado e
fazer prevalecer o voto do Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que declarava
a falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, e determinavam o
sobrestamento do feito até a captura ou apresentação voluntária do desertor
ALEX SOUZA DE MOURA.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdbe8561
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000561-14.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
ALEX SOUZA DE MOURA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
NOVA DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para
a prosseguibilidade da Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) — deserção — é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Precedentes do STM.
II - O afastamento do serviço militar em razão de nova deserção após o recebimento da
Denúncia não prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria e, no mérito, por maioria, em negar-lhes provimento, para manter
íntegro o Acórdão hostilizado.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator para o acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex ALEX
SOUZA DE MOURA, condenado à pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão e sem o benefício
do sursis, como incurso no art. 187 do CPM, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo eminente
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na Declaração de Voto vencido (evento 27), proferida nos
autos da Apelação nº 7001383-37.2019.7.00.0000, julgada no dia 4 de junho de 2020 e publicada no DJe
em 1º de julho de 2020 (evento 37).
Trago fragmentos da ementa do Acórdão embargado, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, naquilo que abriu divergência, in verbis:
"[...] II - A tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais
encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio. A interpretação sistemática os §§ 1º a
3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar, o art. 187 do Código Penal Militar, o
inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e o enunciado 12 de Súmula de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdbe8561
Jurisprudência deste Tribunal revelam somente a condição de procedibilidade de
legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia sem menção a qualquer
condição de prosseguibilidade após essa fase. Trata-se de verdadeiro silêncio eloquente e
não eventual omissão do legislador. Preliminar rejeitada. Maioria. [...]".
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, rejeitou a preliminar defensiva para o sobrestamento da
Ação Penal Militar, por falta da condição de procedibilidade/prosseguibilidade.
Naquela assentada, votaram vencidos os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que a acolhiam.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 14 de agosto de 2020, foram admitidos os Embargos em apreço (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
Arilma Cunha da Silva (evento 10), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes,
ressalvando que:
"[...] Com a devida venia, de meritis, esse entendimento não merece ser acolhido, isso
porque a invocada condição de procedibilidade/prosseguibilidade, criteriosamente debatida
pela maioria dos Ministros integrantes da Corte Castrense, já havia sido observada, ao
tempo do oferecimento da Denúncia e seu efetivo recebimento. Logo, a perda da condição
de militar após a instauração do processo regularmente iniciado não constitui qualquer
causa de prejudicialidade ao prosseguimento do processo, tudo conforme a exegese do art.
457, §§1º a 3º, do CPPM, alinhado ao fixado na Súmula nº 12 do eg. Superior Tribunal Militar.
Como cediço, a condição de militar somente é exigida para o oferecimento da Denúncia e
instauração do processo, em consonância com o contemporâneo entendimento
jurisprudencial desse Tribunal Castrense. É dizer, tem-se que o status de militar nos crimes
de deserção é conditio sine qua non apenas para o momento da instauração do processo.
[...]"
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento, extrai-se que a matéria objeto do
presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto Vencido da lavra do eminente Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (evento 27 da Apelação), ao sustentar que:
"[...] Nessa perspectiva, assento que, até que sobrevenha legislação que ampare o
posicionamento hoje majoritário no Plenário, persevero entendendo que o status de
militar da ativa é condição sine qua non para que o agente figure no polo passivo do
processo de Deserção ou continue nesse polo quando o processo já estiver em
andamento, inclusive na sua fase executória.
E, concessa venia, não se diga que, com isso, estar-se-ia criando exigência estranha ao
ordenamento processual penal militar, uma vez que, à luz de uma correta interpretação
lógico-sistemática dos dispositivos do Código de Processo Penal Militar e da legislação
correlata que se aplica à espécie, a conclusão a que se chega é exatamente outra, qual

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdbe8561
seja: a lei sempre exigiu - e ainda exige - a condição de militar da ativa para que possa o
agente figurar no polo passivo do processo de Deserção ou continuar nesse polo quando
o processo já estiver em andamento, qualquer que seja a sua fase.
(...)
Ademais, com a máxima vênia, entendo que não cabe falar que a mantença da exigência
do status de militar durante a Ação Penal Militar constitui 'ativismo judicial' ou algo do
mesmo gênero, uma vez que, na oportunidade da edição do CPPM e no passado não
remoto, manso e pacífico era o entendimento legal de que o Acusado por crime de
Deserção não podia ser licenciado das Forças Armadas senão após superada a sua
situação de sub judice, seja pela via da sua absolvição, seja pelo cumprimento da pena
que lhe foi imposta por força da sua condenação; e daí, por óbvio, a inexistência na
legislação de qualquer dispositivo que trate de condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar e de outras e recentes quejandas de valor apenas aparente para disciplinar o
processo penal militar no caso de crime de Deserção.
Por outro lado, observo que -ao ditar no precitado artigo do CPPM que o agente do crime
de Deserção ficará livre do processo na hipótese de ser julgado incapaz definitivamente
para o Serviço Militar - o legislador manifestou claramente o desinteresse do Estado em
punir aquele que não mais reunisse os predicados para retomar o status de militar da
Ativa das Forças Armadas.
Nessa esteira, impõe-se, até como consectário obrigatório, a indagação sobre qual seria o
interesse do Estado em punir o agente do crime de Deserção que, ainda que por razão
outra, viesse a perder o status de militar da Ativa, sem chance de recuperá-lo, no curso
da Actio em Juízo; e, à evidência, a resposta cabível no ponto, até como homenagem à
harmonia lógica do sistema penal militar, é somente uma: NENHUM.
Diante disso, também por esse aspecto, é mandatório concluir que a Ação Penal Militar,
ora sob foco, padece da falta de outra condição geral para legitimá-la, qual seja, a do
interesse de agir.
Peço licença para lembrar que já disse alguém que, para que se possa conhecer
verdadeiramente qualquer fenômeno físico, social ou de qualquer outra natureza, é
indispensável investigá-lo a partir da sua causa primeira (René Descartes, no seu célebre
Discurso Sobre o Método).
À luz dessa preciosa lição, tenho, pois, que, para a exata compreensão da questão sob
foco, não se pode deixar de perquirir a própria existência do processo de Deserção - com
todo o seu rito diferenciado e especial - e a singular natureza do bem jurídico que tal
delito busca tutelar -, qual seja, o Serviço Militar.
Sem dúvida, pelo menos a meu sentir, vale a pena tentar encontrar, no vértice, as
respostas certas.
(...)
Posto isso.
Acolho a preliminar defensiva e falta de condição deprocedibilidade/prosseguibilidade da
Ação Penal Militar e determino o sobrestamento do feito, até a captura ou apresentação
voluntária do desertor ex-Sd Ex ALEX SOUZA DE MOURA. (...)".
O nobre representante da DPU, com suporte na Declaração de Voto do eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, requereu o sobrestamento da Ação Penal Militar, uma vez que a condição de
militar da ativa seria pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Não há como prevalecer tal vertente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdbe8561
Infere-se dos autos que o delito foi perpetrado enquanto o acusado ostentava a condição de militar em
serviço ativo, em consonância com o princípio tempus regit actum (o tempo rege a ação).
Ombreio-me com a corrente majoritária detentora do entendimento de que a condição de militar, nos
crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação penal, conforme vários precedentes
desta Casa[1].
Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das causas
extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do Código Penal Militar.
Porquanto, por não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a
prosseguibilidade da ação penal, o decisium vergastado deve ser mantido in totum.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para a mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:23:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129a7c50df
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000561-14.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: MIN Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: ALEX SOUZA DE MOURA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares,
pois acolhia os Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando o Acórdão
hostilizado, acolher a preliminar suscitada pela Defesa para declarar a falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade e determinar o sobrestamento do feito, até a captura ou a
apresentação voluntária do desertor ALEX SOUZA DE MOURA.

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão
proferido por esta Corte nos autos da Apelação nº 7001383-37.2019.7.00.0000, que, por maioria,
conheceu e rejeitou a preliminar defensiva de ausência da condição de prosseguibilidade em
decorrência de nova deserção do ex-Sd Ex ALEX SOUZA DE MOURA e, no mérito, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo Defensivo para conceder o "sursis" ao ora Embargante.

Baseia-se o Recurso da Defesa no voto divergente do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
que acolhia a preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, e determinava o
sobrestamento do feito, até a captura ou apresentação voluntária do desertor ALEX SOUZA DE MOURA.

Além do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, compuseram a corrente vencida este Relator,
o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e o Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

A Declaração de voto vencido, em síntese, argumenta a ausência condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, considerando a nova deserção praticada pelo Réu, o que obstaria o
julgamento do mérito da Apelação.

Para sustentar sua tese, a Defesa, além de endossar os argumentos expendidos na Declaração de Voto
Vencido, ainda argumentou, in verbis:
"(...)
Com efeito, no delito de deserção, é pressuposto essencial de procedibilidade da ação
penal militar a condição de militar da ativa. No presente caso, o réu não mais ostenta
a condição de militar da ativa. Nesse sentido, não há possibilidade jurídica para o
prosseguimento da ação penal, o que impossibilita, ipso facto, o julgamento.
No entanto, ainda responde a processo instaurado pelo delito de deserção, com
capitulação no artigo 187do Código Penal Militar.
(...)
Não obstante o entendimento majoritário do Acórdão embargado, de que após o
recebimento da exordial acusatória não há na legislação castrense qualquer
pressuposto processual apto a exigir a mantença do acusado na condição de militar
da ativa, comungamos com a convicção a que chegou o voto vencido em detalhada
análise da legislação militar, segundo a qual é necessária a manutenção da condição
de militar para que o agente do delito de deserção se submeta ao processo penal
correspondente.
Deste feita, conclui a defesa do embargante que dada sua a incapacidade de figurar
passivamente na Ação Penal Militar, deve prevalecer nesta corte o entendimento
arguido por meio do voto vencido (...)." (Evento 1).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:23:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129a7c50df

O quantum de pena imposta foi tão exacerbado e desproporcional, em aplicando-se o
máximo de sanção de ambos os delitos que, na própria dosimetria da reprimenda
houve referência, no bojo da fundamentação, à primariedade e aos bons
antecedentes do Assistido da DPU, acentuando-se a ausência de registros
desabonadores em sua vida profissional na Marinha, bem como a inexistência de
elementos concretos que possibilitem a aferição do comportamento social do
jurisdicionado e da motivação para os delitos.
A tudo dito, substanciado nos votos ainda minoritários e na boa doutrina, quer-se
para o Sr. Wellington Duarte de Souza a reforma do Acórdão prolatado em
13/06/2017, que, por maioria, deu provimento ao apelo do Ministério Público Militar,
para, com a reforma parcial da Sentença hostilizada, aumentar a pena do
jurisdicionado para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, como incurso art.
214, por duas vezes, e no art. 215, também por duas vezes, ambos do CPM,
aplicando-lhe, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos moldes
previstos no art. 102 do CPM.
(...)." (Evento 1, Arquivo 1).

Razão assiste à Defesa.

O Réu, após a sua condenação pelo CPJ pela prática do crime de deserção, consumou nova deserção
em 25/9/2019, sendo excluído do Serviço ativo do Exército.

Com as devidas vênias dos que pensam de forma diversa, no caso do delito de deserção, a condição de
militar da Ativa é pressuposto essencial de procedibilidade da ação penal militar. Não ostentando mais
a condição de militar da Ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal,
ainda que em fase recursal.

Assim sendo, uma vez que a matéria está em apreciação no âmbito desta Corte Castrense em sede de
Apelação, conclui-se que o atual status de civil do Embargante, decorrente do fato de ter sido excluído
do Serviço Ativo do Exército, suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade do Recurso interposto. Deve ser considerando que a legitimidade da Parte é
pressuposto subjetivo para admissibilidade do Recurso.

Acerca do tema, assim leciona Célio Lobão, in verbis:

"No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de
procedibilidade. Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a
Investigação Provisória de Deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação
penal será extinta, por decisão do Conselho ou por meio de habeas corpus,
isentando o Acusado do processo condenatório ou do processo de execução de
sentença.
Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por exemplo, na
violência contra superior, a condição de militar do Agente integra o tipo (art. 157
do CPM), mas se o sujeito ativo perde a condição de militar, não impede a
propositura da ação penal e seu prosseguimento, até a decisão final." (in "Direito
Processual Penal Militar". Editora Método. São Paulo. 2009. p. 380).

A propósito, convém destacar o que dispõe o Enunciado nº 12 da Súmula do STM desta Corte
Castrense, na qual reconhece que o status de militar é condição indispensável para que possa o
pretenso agente do crime de Deserção figurar no polo passivo de uma Ação Penal Militar, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo".

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:23:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129a7c50df
da pena, de acordo com os Arestos assim ementados, ipsis litteris:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do Recurso
de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." (Habeas Corpus nº 90838. Rel. Min.
Cármen Lúcia. Julgamento: 14/10/2008).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício. Unânime." (Habeas Corpus nº 108197. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. Julgamento: 13/12/2011).

Tal entendimento vem sendo mantido no STF, conforme se pode depreender das recentes Decisões
Monocráticas prolatadas pelos eminentes Ministros ROBERTO BARROSO, GILMAR MENDES e RICARDO
LEWANDOWSKI, in verbis:

"EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. Decisão: Diante do
exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério
Público Federal para conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado
contra o paciente." (HC nº 130.112/DF - Rel. Min. Roberto Barroso - Julgamento:
9/12/2015). (Grifos nossos.)

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor de Adriel Gurgel Costa do Amaral, contra
acórdão proferido pela Superior Tribunal Militar (STM) no Habeas Corpus nº 84-
86.2015.7.00.0000/AM (...).
"Na espécie, o paciente, ex-Soldado do Exército, foi condenado à pena de 3 (três)
meses de detenção, em razão da prática do crime de deserção (CPM, art. 187).
Interposta apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso.
Impetrado mandado de segurança, o Juízo da 1ª Vara Federal de Manaus concedeu a
ordem e determinou o licenciamento do militar a partir do dia 14.11.2014.
Em razão do licenciamento, foi requerido ao Juízo da 12ª CJM a declaração da
extinção da punibilidade por falta de condição de procedibilidade da execução. O
pedido restou indeferido.
Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal Militar que denegou a
ordem, nos termos da ementa transcrita.
Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos dirigidos ao STM, alegando, em
síntese, ausência de procedibilidade da ação penal pelo fato de o paciente deixar de
ser militar (DOC 1).
Na data de 17.12.2015 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da
condenação imposta no Processo n º 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo
da Auditoria da 12ª CJM até o julgamento definitivo deste writ.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela concessão da
ordem.
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:23:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129a7c50df
Decido
O paciente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação
penal, porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do licenciamento
do militar desertor.
Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede
o processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC
90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC
83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC
108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012.
(...)
Sobre o tema, colho lição da doutrina:
'(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou
retornando à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de
existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o
processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória
transitada em julgado'. (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2010. p. 387).
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para
determinar a extinção definitiva da Execução da Pena nº 0202387-
57.2016.8.04.0001, em curso perante a Vara de Execuções Penais da Comarca da
Capital/AM (ref. Processo n. 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da
Auditoria da 12ª CJM) (...)."(HC nº 131.417/AM - Rel. Min. Gilmar Mendes - Julgamento:
22/9/2016). (grifos nossos).

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União - DPU, em favor de Felipe Paula da Rosa da Silva, contra
acórdão do Superior Tribunal Militar - STM. A impetrante narra, inicialmente, que o
paciente, por ter supostamente se ausentado do quartel em 21/9/2016, sem estar
autorizado, foi preso em 30/9/2016 sob a acusação da alegada prática do crime de
deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar. A denúncia foi oferecida em
05/10/2016. Em 19/10/2016, o Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu
liberdade provisória ao paciente, tendo sido a denúncia recebida no dia seguinte. Em
3/1/2017, o paciente novamente se apartou da atividade militar, tendo sido lavrado o
respectivo Termo de Deserção, o que em consequência representou sua exclusão do
"serviço militar ativo". Além disso, foi instaurada nova instrução provisória de
Deserção. A DPU, na sessão de julgamento realizada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, requereu a suspensão da ação penal até a captura ou
apresentação voluntária do ex-soldado, ao fundamento de que não ostentava mais a
condição de militar da ativa, ou seja, alegou a ilegitimidade passiva superveniente do
paciente. O Conselho Permanente, todavia, decidiu pela continuidade da ação penal
militar. A defesa, então, impetrou HC no STM que denegou a ordem. É contra o
acórdão da Corte castrense que se insurge a impetrante. Sustenta, em síntese,
que o paciente deixou de possuir a condição de militar da ativa, o que se
exige para o prosseguimento da ação penal. Requer, ao final, o
deferimento da ordem monocraticamente, nos termos do art. 192 do
Regimento Interno do STF a fim de suspender o curso da ação penal militar
por ausência de condição de procedibilidade. Na eventualidade de não se
entender que a situação permite o julgamento monocrático, pugna pelo deferimento
de liminar com o mesmo fim. No mérito, pede a concessão da ordem para cassar o
acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e suspender o curso da ação penal
militar. É o relatório suficiente. Decido. A concessão de medida liminar se dá em
casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum
in mora. Na análise que se faz possível nesta fase processual, entendo estarem
presentes os requisitos para a concessão da liminar. De fato, a tese sustentada
na inicial parece encontrar amparo na jurisprudência desta Corte, que tem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:23:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129a7c50df
entendimento no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a perda de tal requisito
impede o processamento do feito. A corroborar essa assertiva, menciono o
seguinte julgado desta Corte: "HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO
DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA
INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A
JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL -
EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR, de relatoria do Ministro Celso de
Mello). Verifico, de outro lado, a presença do periculum in mora ante o
prosseguimento de ação penal que prima facie não apresenta condição de
procedibilidade. Isso posto, defiro a medida liminar (...)." (STF - HC nº 142826. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 9/5/2017). (Grifos nossos.)

Nesse diapasão já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária." (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401. Rel. p/ Acórdão Min. Gen. Ex
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).

Diante de tais considerações, ante o atual status de civil do Embargante, considerava ausente a
condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Apelação nº 7001383-37.2019.7.00.0000, e
acolhia os Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando Acórdão hostilizado,
acolher a preliminar suscitada pela Defesa e determinar o sobrestamento do feito, até a captura ou a
apresentação voluntária do desertor ALEX SOUZA DE MOURA.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES